Tribunal: TJES
Processo: 5000182-56.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-56.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS AFONSO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA ANUIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000182-56.2020.8.08.0015

Recorrentes: BANCO BRADESCARD S.A.

Recorrida: MARIA DAS GRACAS AFONSO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimadas, as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 4983856).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BRADESCARD S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que a parte autora assinou termo de adesão exarando sua manifestação de vontade, livre de vícios de consentimento acerca da cobrança de anuidade;
c)
que a recorrente efetuou a cobrança nos termos contratados e aceitos pela recorrida;
d)
que os pedido iniciais sejam julgados improcedentes.

Pois bem, compulsando os autos, constato que a recorrente alega, que o contrato de cartão de crédito foi devidamente firmado e assinado entre as partes, de modo que a parte recorrida assentiu com as suas cláusulas, inclusive, com a tarifa de anuidade, pleiteando pela manutenção do negócio jurídico.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos autorais, determinando o imediato cancelamento do cartão de crédito, com a consequente suspensão da cobrança da anuidade, razão pela qual a parte recorrente ingressou com o presente recurso, postulando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois constitui direito potestativo do contratante à resilição unilateral do contrato.

Ademais, verifica-se no caso em apreço, que a parte recorrida buscou o cancelamento do referido cartão via PROCON, contudo, não obteve êxito, sendo necessário demandar a presente ação para solucionar a lide.

Por fim, cumpre mencionar que o pedido de cancelamento do cartão de crédito pelo consumidor no caso em apreço, encontra respaldo no artigo 6º, inciso V
[1]
, do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos artigos 473
[2]
e 478
[3]
do Código Civil.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido:

Contrato bancário – Mútuo – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatório de danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Contratação do negócio jurídico demonstrada – Lançamentos dos valores mínimos das faturas a débito nos proventos pagos pelo INSS – Previsão expressa em contrato -
Cancelamento do cartão que é um direito potestativo da parte e independe de declaração judicial - Apelação não provida, com majoração da verba honorária.
(TJ-SP - AC: 10084633520228260068 SP 1008463-35.2022.8.26.0068, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 20/11/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2022) (grifou-se)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

[2]

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

[3]
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)